Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. DUPLICIDADE DE REGRAS. SUPREMACIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação do exequente/embargado no sentido de que seria credor do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$63.922,68 (sessenta e três mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) diverge de cláusula expressa contratual que indica valor fixo de R$1.000,00 (mil reais) pelos honorários advocatícios.
2. Extrai-se da boa-fé inerente a todas as fases contratuais a não admissão de duplicidade de regras para encargos decorrentes da mora.
3. É abusiva a inserção de multa de valor superior a R$5.000,00 em face do inadimplemento dos honorários advocatícios como forma de alteração da quantia de R$1.000,00 pactuada como contraprestação da assessoria.
4. Mostra-se correta a parcial procedência dos pedidos formulados em sede de embargos à execução diante da abusividade na inserção de duas normas para o caso de inadimplemento da parte no acordo extrajudicial firmado para reconhecimento de dívida com terceiro.
5. Recurso não provido. Fixados os honorários recursais.